Tribunal: TJSP
Processo: 1014737-35.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por empréstimo bancário alegadamente não contratado - Sentença de improcedência - Assunção da dívida não comprovada pelo réu (art. 373, II, do CPC) – Falha na prestação do serviço - Débito declarado inexigível – Dano moral

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por empréstimo bancário alegadamente não contratado - Sentença de improcedência - Assunção da dívida não comprovada pelo réu (art. 373, II, do CPC) – Falha na prestação do serviço - Débito declarado inexigível – Dano moral inocorrente – Súmula 385 do STJ - Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.